Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. PRESTAÇÃO INEFICIENTE DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Distrito Federal ao pagamento de dano material no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Em suas razões (ID 58902988), sustenta que o recorrido se omite quanto à manutenção das vias públicas, acrescentando que sofreu uma queda de bicicleta pela ausência da tampa de um bueiro e, em razão desse fato, perdeu 2 (dois) dentes e sofreu escoriações pelo corpo. Argumenta que, no momento da queda, ficou desacordado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, vindo a retomar a consciência já no hospital. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59820175). Contrarrazões apresentadas (ID 58902990).
3. O cerne da controvérsia consiste em aferir a responsabilidade estatal por omissão (ausência de manutenção em bueiros) e determinar se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e o dano sofrido pelo recorrente.
4. É incontroverso nos autos que a parte autora sofreu queda e, em razão desse fato, experimentou as lesões comprovadas nos IDs 58902966 e 58902970. Por outro lado, resta analisar se a causa da queda decorreu de omissão do Distrito Federal em garantir a segurança das vias públicas, pois o requerente alega que a queda foi provocada por ausência de tampa de bueiro em via pública.
5. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
6. Na hipótese dos autos, no entanto, não é possível determinar se houve, efetivamente, prestação ineficiente de serviço de manutenção de via pública, pois não há fotos, vídeos ou qualquer documento que confirme a ausência da tampa no bueiro na região em que o autor veio a sofrer a queda de bicicleta.
7. Ainda que tenham sido acostadas provas da queda, mediante juntada dos documentos atinentes ao registro da Ocorrência Policial e de entrada do autor no hospital (ID 58902970), não restou comprovada a causa da queda, ou seja, que o evento decorreu de ausência da tampa do indigitado bueiro, como alega a parte autora. Outrossim, no relato do atendimento médico, no local da ocorrência, nenhuma menção foi feita quanto à existência do obstáculo que teria provocado a queda, aliás, o relato é de auto-lesão. A única prova dos autos é o relato unilateral do recorrente no Boletim de Ocorrência. Com efeito, o nexo causal entre o dano e a possível omissão estatal não restou demonstrado.
8. Não evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil do ente recorrido, a manutenção da sentença é o que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.